Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-97.2023.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010562-97.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ARNALDO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 629.418.014-72 (APELADO), PAULO SERGIO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 014.405.701-83 (APELADO), JOAO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 964.668.201-49 (VÍTIMA), SUZETE DE FATIMA FABRI GIUSTI - CPF: 205.916.831-72 (VÍTIMA), PAULO SERGIO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 014.405.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
CRIME DE
RECEPTAÇÃO
–

ART. 180, DO CP –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
RECURSO MINISTERIAL –
PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –
– INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
– AUSÊNCIA DE DOLO –
DECISÃ
O MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse respeito. No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio

in dubio pro reo
.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
sentença pro
latada
pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
da
Comarca de
Tangará da Serra
(MT)
,
que

julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
, absolvendo
JOSÉ

ARNALDO RODRIGUES NOGUEIRA

pel
a prática d
o crime previsto no
art.
180
,

caput
,
do Código Penal
, com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de Processo
P
enal
(Id. 220810685).

Nas razões recursais
o
Parquet
sustenta que

as provas produzidas
nos autos não deixam dúvidas de que o apelado incidiu no crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, ao receber produto que, no mínimo, deveri
a saber ser d
a
origem criminosa, citando, para tanto,
a teoria da cegueira deliberada
,
motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença
absolutória
, condenando
o apelado na prática do
crime de receptação

(
I
d.
220810695
).

Em suas contrarrazões
,

o apelado
José Arnaldo Rodrigues Nogueira
pugna pelo desprovimento do recurso,
eis
que
“
que a própria pessoa que vendeu o objeto ao apelado, quando ouvida, afirmou que o
enganou dizendo que teria a nota fiscal e que, posteriormente, lhe
entregaria,
razão porque, a absolvição foi a decisão justa e correta”

(
I
d.
220810697
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Élio
Américo
, manifesta-se pelo
provimento
do recurso

a fim de que a
r.
sentença seja reformada para condenar o apelado José Arnaldo Rodrigues Nogueira, nas sanções previstas no artigo 180,
caput
, do Código Penal

(
Id.
231092656
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
Ministério
Público.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso ministerial
requerendo a condenação do apelado, sustentando, para tanto, que o conjunto probatório reunido nos autos faz prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de receptação dolosa.

No entanto,
n
ão assiste
razão ao Ministério Público
.

O J
uízo da 2ª Vara
Criminal de Tangará da Serra
, ao absolver o acusado
, concluiu que as provas produzidas em juízo não
são capazes de
dar a certeza necessária quanto
à
materialidade e autoria do crime.

Para melhor compreensão
,
transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

“
(...)
O acusado JOSE ARNALDO RODRIGUES NOGUEIRA declarou que Paulo Sérgio, quem conhece desde criança, apareceu em sua residência alegando ter recebido os materiais de trabalho como forma de pagamento, estava doente e queria vender.
Falou para Paulo que não precisava dos produtos, mas Paulo insistiu dizendo que era para lhe ajudar. Como conhece Paulo muito tempo, decidiu por ajudar.
A lixadeira estava suja, não dava para ver se era novo ou não.

Comprou a lixadeira por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pagou R$ 200,00 (duzentos reais) e combinou de dar o restante do valor (R$ 150,00) depois quando ele voltasse com a nota fiscal do material
. Deu R$ 200,00 (duzentos reais) para Paulo comprar remédio. No outro dia, a polícia chegou a sua casa dizendo que havia receptado o produto. A lixadeira ainda estava em cima da mesa, pois não havia mexido nela. Ficou chateado com Paulo Sérgio por ele ter feito isso, já que se conheciam há muito tempo. Depois dos fatos, tentou falar com Paulo Sérgio, mas nunca mais o viu. Não tem conhecimento acerca dos demais objetos, somente a lixadeira foi levada a sua residência.
Reforçou que comprou somente para ajudar Paulo, por ele estar doente e, não pensou no momento em revender
.

Pois bem. No pertinente ao crime de receptação, a procedência ilícita do bem (lixadeira
Dewalt
) resta comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2022.170300, termo de reconhecimento de objeto n. 2022.16.242929 e depoimentos da vítima e policial que participou das diligências.

Todavia,
ambos os acusados afirmaram tanto na fase inquisitorial como na fase judicial, que JOSÉ ARNALDO não possuía conhecimento da origem ilícita do bem adquirido
.

Além disso, se mostra plausível a alegação de que adquiriu o bem tão somente para ajudar o acusado Paulo, quem conhecia desde criança, e enquanto adulto trabalhando na área da construção civil, bem como porque
naquela ocasião ele insistiu para que comprassem o bem alegando que estava necessitando comprar medicamentos e alimentos, com o sustento da família prejudicado em razão da COVID
. Soma-se a isso que o valor ofertado para a compra do bem não era incompatível com o valor de mercado de um equipamento semelhante usado.

A simples posse do bem de origem ilícita não tem condão de convalidar a afirmação de que o possuidor seja o autor do crime de receptação.

Dessa forma,
havendo dúvida de que o acusado JOSÉ ARNALDO conhecia a origem criminosa do bem, entendo insuficientes e frágeis os elementos probatórios trazidos aos autos
, tendo em vista que não confirmam a prática delitiva do acusado em relação ao crime de receptação, sendo
a absolvição a medida adequada (...)”

(Id. 220810685)

(grifos meus)
.

No crime de receptação,
a legislação indica como objeto do tipo penal
o bem produto de crime, sendo imprescindível para a
demonstração da
materialidade da conduta delitiva a comprovação da natureza criminosa do bem.

Nesse sentido, nos ensina Cleber
Masson
:

“
(...) Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Mas esta independência é relativa, pois, nada obstante seja irrele
vante a identidade ou responsabilidade penal do autor do fato criminoso,
é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada
”
(
in
Direito Penal: parte e
s
pecial (
arts
. 121 a 212)
. Cleber
Masson
.
17
ed. rev., atual. –
Rio de Janeiro
:
Editora
Método
, 2024)

(
grifos meus
).

No caso apresentado,
conforme
pontuado
pelo magistrado
de primeiro grau
, as provas produzidas durante a instrução criminal foram suficientes
para confirmar
do fato de que
o apelado estava na posse da
lixadeira
,
mas não trazem a segurança necessária para afirmar
que tinha conhecimento d
a
natureza ilícita
do bem
.

Ao
ser ouvida
em juízo, a vítima do crime de furto,
JOÃO CARLOS DOS SANTOS
relatou ter contratado Laércio,
sendo que
Paulo era
funcionário de Laércio.
Afirmou que no
dia

do furto
o
Paulo não estava trabalhando, mas ele foi à obra. No dia anterior ao furto notou que o cadeado havia sido trocado.

Quando voltou na obra Paulo não estava mais no local e as suas ferramentas haviam sumido. Procurou por ele, mas
ao ser
perguntado
inventou uma história de que precisou sair porque estava aguardando um parente. Desconfiou imediatamente,
de maneira

que
foi no local

onde guardava suas ferramentas e, de fato, elas não estavam mais no local.

A testemunha
CRISTIANE ROSA DA SILVA
, esposa de José Arnaldo Rodrigues,
ao
ser ouvida em juízo

relatou
:

“(...)
Assim, na época que aconteceu o fato, o Paulo César, ele veio a nosso estabelecimento oferecendo esse produto, falando que precisava, estava doente, na época estava tendo muito COVID, né? Ele alegou que estava doente e no dia que ele veio vender, eu realmente não
estava,
não vi o momento que ele vendeu para o meu esposo. Mas meu esposo comentou que tinha comprado para ajudar ele a que ele estava doente, só isso que eu sei.
Defesa
:
Então, no momento da negociação em si, a senhora não viu?

Testemunha
: Não vi. Só o que
ele me comentou antes para mim, né? Antes dele ter comprado, ele comentou.

Defesa
:
Ah,
tá
, ele comentou antes dele comprar
.
Testemunha
:
Foi.

Defesa
:
E a senhora se lembra depois, quantos dias depois ele comprou essa lixadeira?
Testemunha:
No outro dia.
(...)
Defesa
: E
o seu marido, a senhora e
seu esposo
, já conhecia
m
ele?

Testemunha
: Já.
Ele já tinha até trabalhado de junto com o pedreiro aqui na minha casa uma época ele tinha trabalhado servente, ajudante de pedreiro na época
já
pra
gente.

Ele era nunca que a gente pensou, né, que fosse roubado por conta disso, porque ele era um menino assim, trabalhador, porque a gente nunca pensou que ele pudesse ter
f
urtado aquilo.

Defesa
:
Entendi então o seu esposo nem desconfiou que poderia ser produto de furto?

Testemunha
:
Não, não
desconfiamos
, porque nós
conhecia ele
já há muito tempo, né? Meu marido
conhece ele

desde de
moleque pequeno.

Defesa
:
E aí a senhora não tinha e seu esposo não tinha nenhum conhecimento de que de conduta que pudesse desabonar
(...)o
Paulo
Sérgio
?

Testemunha
:
A gente
não fazia ideia
que
ele tinha f
urtado aquilo, aquele objeto
n
o dia não, a gente não
fazia ideia. Mas só fiquemos sabendo só o dia que a polícia chegou
aqui c
omentando, entendeu?
(...)
Juíza
:
Cristiane s
abe quanto que seu esposo pagou?
Testemunha
:
Eu, pelo que ele na época me comentou, ele
ia
pagar
R$
350
,00
, mas aí ele deu
R$
200
,00
em dinheiro para o para ele
, e
o restante
ia
dar o restante para ele se ele trouxesse
a
nota que ele falou que
ia
dar, trazer a nota, né?

Juíza
:

Do que era o estabelecimento ou
é
, nã
o sei se vocês ainda t
ê
m, mas o estabelecimento comercial de vocês, o que é?

Testemunha
: O estabelecimento é um bar (
...)”
(Id.
220810683).

Durante seu interrogatório em
juízo
, o acusado
PAULO SÉRGIO GONÇALVES DE SOUZA

confessou a subtração

dos equipamentos, confirmando, também, que
vendeu a lixadeira para
o
senhor Arnaldo
(apelado)
por um valor mais baixo
,
apresentando
a seguinte versão dos fatos:

“(...)

Ah, doutora, eu agindo
n
o
calor do
momento d
e minha doença, né? No impulso.
Mas isso nunca mais vai acontecer, entendeu? Mudei muito. Pensei muito
n
o meu erro. Anal
isei meu erro depois, entendeu?
Juíza
:
Quando o senhor fala
que que
é o seu erro, o que que foi o seu erro? O senhor realmen
te subtraiu esses equipamentos?
Paulo Sérgio
: Sim.
Juíza
:
Como que foi lá no dia que que o senhor fez? Senhor é trocou o cadeado realmente? Como que foi que aconteceu? Nos conta, por favor
.
Paulo Sérgio
:
Sim,
troquei o
cadeado e foi
peguei as ferramentas, levei embora, vendi a lixadeira
pro
Sr.
Arnaldo, né? Com o valor do custo mais baixo
porque eu estava p
recisando
, e
u estava doente, entendeu? Aí hoje pensei muito, analisei o erro,
a gente errar
a primeira vez
a gente erra, né?
Juíza
:

Então o senhor confessa aqui que subtraiu? Foi uma lixadeira, uma furadeira e
uma s
erra
makita
.
Paulo Sérgio
: Isso foram os 3 mesmo. Juíza: O senhor
confirm
a que o senhor vendeu isso
pro
senhor José?
Paulo Sérgio
:
Sim.
Juíza
:

O senhor pode nos contar como que
foi a venda para o senhor José?

Paulo Sérgio
:

Eu cheguei lá no bar, né? Eu estava na época está com a
COVID
na época da pandemia, eu estava precisando de
alguns medicamentos, t
ambém está
faltando alimento em casa, né?
Vendi
por impulso que eu precisava.
Juíza
:

Como que foi? Mas o senhor chego
u lá. O senhor já
conhecia ele
?
Paulo Sérgio
:

E
le me conhecia

desde
c
riança, né?
Desde de
menino.
Juíza
:

E aí,
como que foi q
ue que o senhor falou para ele?
Paulo Sérgio
: Expliquei para ele que eu
tava
precisando, assim
assim
, que eu
estava doente, precisava de comprar uns remédios, alimento para a casa.
Ele falou não
, eu vou te ajudar
então, e por isso que eu vendi.
Juíza
:

Mas o senhor falou
pra
ele
da

onde
que o senhor tinha
pego
? O que que o senhor falou
pra
ele
?
Paulo Sérgio
:

Isso aí eu não f
alei.
Juíza
:

E ele não desconfiou que o senhor está vendendo um
equipamento desse nesse valor?
Paulo Sérgio
:
Não.
Juíza
:

Não era nova a
s
erra ou a lixadeira
? (...) A lixadeira era nova?
Paulo Sérgio
:
Não.
Juíza
:
E o senhor vendeu por quanto?
Paulo Sérgio
:

O valor que ele deu para mim,
R$ 200,00

ficou R$ 150,00
para trás
né,
como
é coisa de roubo, fiquei no outro dia
a
polícia no outro dia ficou sabendo e
depois já f
u
i lá e entreguei, né? E levei
onde que
tava
,
falei onde que eu
vendi e no caso ele
s, recuperaram.

Juíza
:

Esses
R$
150
,00
que o senhor falou que ficou
pra
trás, ficou
pra
trás porque ele
ia te pagar quando?
Paulo Sérgio
:

Não,
ele falou assim se eu trouxesse a nota, né?
Juíza
:

Entendi e o senhor falou que conhecia desd
e criança o José?
Paulo Sérgio
:

Não, o Sr.
José
Arnaldo
me conhecia d
esde criança (...).
MP
:
O senhor falou
que o senhor estava com COVID?

Paulo Sérgio
:

Isso peg
uei
a COVID, né, na época.
MP
:

Mas a vítima nos na
rrou
aqui, que no dia do fato o senhor estava trabalhando com ele lá normalmente é o senhor pediu
, d
aí ele deixou o senhor almoçar, o senhor passar o horário do almoço sozi
nho ali, e o senhor aproveitou
pra
fazer esse furto. C
omo é q
ue o senhor estava trabalhando
n
ormal
se o
senhor
estava com COVID?
Paulo Sérgio
:
A
ssim eu
tava
, quando eu fiz o teste, deu fraco a
linha
pro
COVID.
Deu, deu fraco na época, aí e
u trabalhei
2
dias para ele só. No meu final de semana. Trabalhei só o sábado com ele. Na sexta, eu fui trabalhar na sexta depois do almoço e ele falou n
ão, não vamos.
Nós
ia
trabalhar

lá depois nós não foi mais. (...)
MP
: E
o senhor
ia
fazer o que com os outros bens que o senhor furtou?

Paulo Sérgio
:

Eu depois
fiquei,
depois que eu vendi, eu vendi a lixadeira
pro
senhor José Arnaldo. Pensei, falei, não, eu vou. Pensei, analisei, pois não vou entregar
pro
dono
. No outro dia pensei muito, pois não, não é meu. Vou, eu vou ent
regar
pro
dono
.
MP
:

Mas o senhor estava tão necessitado e vendeu só uma parte,
e o resto o senhor não vendeu?

Paulo Sérgio
:
Não
(
...)”
(Id. 220810683).

Por sua vez, ao apresentar suas declarações em juízo, o apelado
JOSÉ ARNALDO RODRIGUES NOGUEIRA
, informou:

“(...)
O seguinte, o Paulo Sérgio, e
u
conheço ele
desde criança, conheço toda a família dele.
E
u nunca fiquei sabendo que Paulo Sérgio tinha feito alguma coisa dessa e desse tipo. Paulo Sérgio apar
eceu aqui nesse dia e falou que tinha recebido
esse material de trabalho em forma de pagamento que ele estava trabalhando, disse que o homem não tinha pagado, tinha recebido em forma de pagamento e estava doente e queria todo o custo vender. Falei para ele que eu não precisava desse produto, não queria. Ele falou que era para ajudar ele. Como eu conheço ele tem muito tempo, ele falando que eu ficasse só com um, com um, com um, que para
mi
m

ajudar ele eu comprei a lixadeira. (...) E aí, ele
apareceu com essa lixadeira. Eu falava, aí eu estou vendo que o homem falou que era nova, mas como ele trouxe todo sujo, não dava para ver que se era novo ou não, entendeu? Ele trouxe o material sujo, então não dá para ver. Aí eu comprei o material dele, a lixadeira por
R$ 350,00,
paguei os 200, ficou restando
R$ 150,00
, que eu falei que só dava o resto se ele trouxesse a nota que ele f
alou que era dele, tinha pegado
em forma de pagamento. E aí eu falei
pra
e
le, então você, como você pegou
em forma
o
cara
deve dar algum papel
dela e
eu comprei. Fiquei restando
R$ 150,00 e
de
i

R$ 200,00
para ele comprar o remédio
. E aí quando foi no outro dia
, eu
não tinha nem tirado ela de cima da mesa da frente
, o
policial
já chegou, já levou eu para lá, fa
lando que eu tinha esse receptado isso aí, fiquei muito chatead
o
até hoje.
E eu nunca acreditei que o Paulo Sérgio fizesse um negócio desse que eu
conheço ele
, a família dele é tudo da Vila
Esmeralda
aqui desde criança.
E aí eu fiqu
ei chateado, até
isso aí. De vez em quando
,
eu já tentei encontrar ele
pra
ver,
pra
conversar menos com ele
. Nunca mais vi o Paulo Sérgio.
Juíza
:
E naquela oportunidade, então o senhor falou que ele ofereceu para o senhor os outros 3 objetos. Também insistiu que o senhor adquiriu os outros. E aí, e aí o senh
or acabou
pegando
um só, então?
Acusado
: Não, ele não trouxe não. (...)
Ele falou só des
se aí que tinha essa lixadeira.
E aí eu não sabia dessas outras desses
outros material
dele não.
Foi só lixadeira.

Juíza
:
O senhor já respondeu algum
processo criminal, senhor José?
Acusado
: Não. (...)
MP
:
O senhor conhecia esse tipo de
ferramenta?
Acusado
:
Conheço não
senhor.

MP
:
O senhor
ia
usar para quê?
Acusado
:
Não, para falar a verdade, eu comprei para ajudar ele, que ele,
no
momento
ele estava doente.

MP
:
Então o senhor
ia revender?
Acusado: Se e
u
ia
revender? Não sei. No momento eu não sei. Eu comp
rei para ajudar ele no momento.
MP
:
Tá
, se o senhor
exigiu a nota fiscal, o Paulo d
isse que
ia
levar
pro
senhor. Por que o senhor não
condicionou o pagamento inicial e
a entrega do bem a e
ntrega da nota
?

Porque
pegar o bem e pagar uma parte
e condicionar o
outro restante
a e
ntrega da nota? Porque se eu desconfio de alguém numa situação dessa eu quero
a nota primeiro
, não depois de pegar o bem para ver se depois ele me traz a nota.

Acusado
:
Ah, isso que
nem
eu estou falando, porque foi o momento que na coisa eu nem queria. Se eu soubesse de alguma coisa, jamais eu
ia
me complicar, entendeu? Eu comprei no sentido de ajudar que ele estava doente.

MP
: Lá
na polícia no dia
que vocês foram detidos, t
anto o seu Paulo Sérgio falou que vendeu essa ferramenta para o senhor, por
R$ 200,00
, quanto o
senhor, no seu interrogatório, afirmou que o senhor pagou
R$ 200,00
(...)
Nenhum
momento o senhor men
cionou R$ 350,00 e nem e nem o Paulo.
Acusado
:
É
por causa que
foi o restante
, os R$ 200,00
foi na hora, né?
Se
eu não falei
e
u peço desculpa
por causa que

(...) os R$ 200,00
eu paguei na hora e
aí
eu falei
pra
ele
que o restante eu só dava quando
ele me trouxesse a nota fiscal
(...)
” (Id. 220810683).

Com base nas provas apresentadas e nos depoimentos colhidos no processo, não há evidências suficientes de que o apelado tinha conhecimento de que o produto (lixadeira) era fruto de um crime.

Importante destacar o posicionamento das Cortes Superiores em relação ao crime em questão, uma vez que, em casos de receptação, se constatado que o objeto ilícito estava na posse do agente, recai sobre o réu a obrigação de fornecer uma justificativa plausível que comprove a origem lícita do bem ou demonstre sua conduta culposa.

Vale ressaltar, conforme bem observado pelo Juízo de primeira instância, que não há nos autos qualquer prova do dolo por parte do apelante, nem qualquer indício de que ele soubesse da origem ilícita do
produto
.

Não
se
está a ignorar
entendimentos jurisprudenciais que
estabelecem que
no crime de receptação
é
da
defesa a obrigação de

comprovar a origem lícita do bem, apenas entendo que as provas produzidas nos
presentes
autos, mesmo que apresentem
fortes
indícios
de probabilidade,
não
apresentam segurança necessária para
dar ensejo à
condenação
almejada pelo Ministério Público
.

Não podemos esquecer que
,
com
igual e até maior importância,
o princípio da presunção de inocência deve
assistir
o acusado durante toda a persecução penal,
iniciando-se
no
inquérito
policial e finalizando no
momento d
o trânsito em julgado

sentença
, decorrendo
disso

o

in dubio pro re
o
,
princípio que
emerge
quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

“A presunção de inocência
irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...)
No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus as
pectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita,
buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou
elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções
dos julgados
, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação,
não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatóri
a
(
in
Direito Processual Penal
.
Aury
Lopes Jr.
19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
,

202
2
)
”
(
grifos meus
).

No mesmo sentido decidiu
este Sodalício
:

“
(...)
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a man
utenção da sentença absolutória
(TJRS,
Ap
nº 70079074845)
”

(N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023)
.

Outrossim
,
é sabido que o dolo no crime de receptação é notoriamente difícil de comprovar, principalmente por ser um elemento subjetivo do tipo penal. Assim, quando o agente, surpreendido na posse de um bem de origem ilícita, alega desconhecimento da procedência ilegal, surge uma dúvida que só pode ser esclarecida através de um exame criterioso de todas as circunstâncias que envolvem o caso.

No presente caso, as provas apresentadas, especialmente durante a fase judicial, não fornecem a segurança necessária exigida para a prolação de uma sentença condenatória, impossibilitando o acolhimento do recurso.

Diante dessas nuances, não se comprova de forma concreta e irrefutável que o apelado José Arnaldo Rodrigues Nogueira praticou qualquer dos verbos nucleares descritos no
caput
,
do art. 180
,
do Código Penal, com plena consciência de que o objeto em questão era fruto de crime anterior. Tampouco se pode cogitar que o apelado tenha agido com dolo eventual ou que seria aplicável a modalidade culposa de receptação.

A evidente fragilidade das provas no presente caso não apenas impede a confirmação de que o apelado tinha conhecimento da
origem ilícita do bem, como também compromete a demonstração de qualquer dolo na apropriação do
bem
furtado, seja em proveito próprio ou de terceiros.

No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Acerca do tema:

“(...) No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas
a
materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado praticou os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor a ele imputados, cogente a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. (N.U 0005025-76.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).

A presunção de que o apelante sabia ou que pudesse desconfiar da origem ilícita do bem, sobretudo quando conhecia o vendedor e era conhecedor de sua doença e dificuldades financeiras, não pode ser
argumento a sustentar uma condenação como ocorre no caso dos autos.

Ante
o exposto,
em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso interposto pelo órgão ministerial
, mantendo
incólume
a sentença
absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024